Tribunal: TJDFT
Processo: 0734146-27.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. FRAUDE NÃO COMPROVADA. DÍVIDA EXISTENTE. DANOS MORAIS INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A reparação dos danos imateriais tem fundamento na Constituição Federal de 1988, pela previsão expressa no seu art. 5o, incisos V e X. Os danos morais são lesões aos direitos da personalidade, sendo essa a visão que prevalece na doutrina brasileira.

2. Restou comprovado que a dívida é oriunda de negócio realizado entre as partes, tendo o requerente feito pedido de material gráfico para a realização de um evento.

3. O protesto judicial ocorreu em decorrência de ação de execução ajuizada pela parte ré perante a Vara Cível de Padre Bernardo.

4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.